Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento.
II – Ordem concedida.